Tribunal: TJBA
Processo: 0577721-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577721-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LUCAS HENRICI MARQUES DE LIMA, PAULO FERNANDO SOUTO MAIOR BORGES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IMÓVEL COM CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO. ALÍQUOTA REDUZIDA. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.900/2011. REQUISITO PROCEDIMENTAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito tributário ajuizada por contribuinte visando à restituição de valores pagos a maior a título de IPTU dos exercícios de 2011 e 2012, sob alegação de que o imóvel possuía construção em andamento, fazendo jus à alíquota de 2% prevista em legislação municipal. 2. Sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital que julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de comprovação do requerimento administrativo exigido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 21.900/2011. 3. Recurso de apelação interposto pela parte autora, suscitando preliminar de nulidade por falta de intimação válida e, no mérito, alegando extrapolação do poder regulamentar pelo decreto municipal, além da comprovação dos requisitos legais para aplicação da alíquota reduzida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação realizada exclusivamente em nome de patrono anteriormente constituído, após pedido de atualização cadastral; (ii) saber se é possível a restituição do indébito relativo ao IPTU, diante da comprovação de que o imóvel se encontrava com construção em andamento, ainda que ausente requerimento administrativo nos moldes do decreto municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade da intimação foi rejeitada por ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º do CPC e do princípio pas de nullité sans grief. 6. A delegação legislativa contida na nota do Anexo II da Lei Municipal nº 7.186/2006 conferiu ao Poder Executivo competência para estabelecer critérios para definição de terrenos com construção em andamento, sendo legítima a previsão, por decreto, de apresentação de documentos comprobatórios. 7. O art. 2º do Decreto Municipal nº 21.900/2011 não cria obrigação nova, mas estabelece o procedimento para que o contribuinte demonstre o enquadramento legal junto à administração tributária. 8. A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito, desde que demonstrado, nos autos, o preenchimento dos requisitos materiais. 9. Comprovado, mediante alvarás de construção e habite-se, que o imóvel encontrava-se com obra em andamento durante os exercícios de 2011 e 2012, bem como o pagamento do tributo, é cabível a restituição do valor pago a maior decorrente da aplicação de alíquota superior. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com condenação do Município de Salvador à restituição dos valores pagos a maior a título de IPTU dos exercícios de 2011 e 2012. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, §6º; Código Tributário Nacional, art. 111, II; Código de Processo Civil, arts. 272, §5º; 282, §1º; 320; 373, I; 434; 85, §§2º, 3º e 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0577721-31.2015.8.05.0001 em que figura como apelante o AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e apelado o MUNICÍPIO DE salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, pelas razões adiante alinhadas.